Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728804-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (honorários de sucumbência), rejeitou a preliminar de não conhecimento da impugnação por irregularidade da representação processual, indeferiu o pedido do exequente/agravante de levantamento de valores tidos por incontroversos sem prestação de caução e acolheu a alegação de excesso de execução apresentada pela executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) nenhuma das decisões proferidas examinou a preliminar de não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo apenas sido reconhecido que o advogado Nelson Wilians teve os seus poderes revogados em razão da juntada de procuração pelo advogado Rafael Ayres, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para a agravada regularizar a sua representação processual, quando, na verdade, a hipótese seria de não conhecimento da impugnação em razão da substituição do advogado; 2) se o excesso de execução reconhecido foi de R$ 127.763,28 e que o valor devido seria de R$ 176.214,46, atualizados até 18/12/2024, esse valor seria incontroverso, não havendo razão para se condicionar o seu levantamento à prestação de caução; 3) de acordo com o art. 521 do CPC, a caução poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, estiver pendente de julgamento o agravo do art. 1.042 (agravo em recurso especial) e a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula ou precedente vinculante dos tribunais superiores; 4) todos os requisitos do art. 521 do CPC estão preenchidos, pois a verba honorária tem natureza alimentar, o recurso pendente de julgamento no STJ é o AREsp 2648589/DF e a pretensão veiculada pela agravada nesse recurso (fixação dos honorários sucumbenciais por equidade) é contrária ao Tema 1.076/STJ; 5) a decisão agravada entendeu que os honorários sucumbenciais executados deveriam ter sido calculados de acordo com o valor da causa na Execução de Título Extrajudicial de no 0015100-65.1996.8.07.0001 (“Execução”), e não na Ação Declaratória de Nulidade de no 0736191-33.2020.8.07.0001 (“Ação Declaratória”), o que levou ao reconhecimento do excesso de execução; 6) como o tribunal reconheceu a possibilidade de cumulação de honorários sucumbenciais entre duas demandas conexas e os honorários da ação declaratória foram fixados antes dos honorários na execução de título extrajudicial, a base de cálculo dos honorários deve considerar o valor da causa na ação declaratória. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja dispensada a exigência de caução para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos e, no mérito, seja acolhida a preliminar de não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ter sido subscrita por advogado desprovidos de poderes ou, então, que seja afastado o excesso de execução. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Juízo de origem que sane a omisso quanto à não apreciação de preliminar de não conhecimento da impugnação. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto ao pretendido não conhecimento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença por irregularidade na representação processual, constou da decisão de ID 226964697 do processo referência, in verbis: (...) a procuração juntada no ID 224484442, assinada em 30/06/22, consiste no mesmo instrumento que já havia sido juntado no ID 218801320 e cujos poderes outorgados, no âmbito destes autos, foram revogados em razão da juntada da procuração de ID 220308506 - Pág. 2, por meio da qual foram outorgados poderes aos integrantes da a Aires Ayres Advogados, documento que, inclusive, também foi assinado em 30/06/22. Faz-se necessária, portanto, a regularização da representação processual da executada, tendo em vista que não está claramente demonstrado nos autos qual das mencionadas bancas de advocacia está incumbida de representar a executada neste processo. Na hipótese de o patrocínio da causa ficar a cargo dos advogados integrantes da Nelson Wilians Advogados, fica a executada advertida de que a mera repetição da juntada da procuração outorgada em 30/06/22 não é hábil para regularização da representação processual, ante a revogação de poderes ocorrida com a posterior juntada aos autos de procuração outorgando poderes a integrantes de sociedade diversa. Face o exposto, intime-se a executada, pessoalmente, via sistema, a regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias. (...) Assim, se foi determinada a regularização da representação processual por se tratar de vício sanável, não há que se falar em omissão quanto à preliminar de não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença em razão daquele vício, pois presume-se que ela tenha sido afastada. No mesmo sentido: (...) A irregularidade na representação processual configura vício sanável, ensejando a abertura de prazo adicional para a sua correção, em conformidade com os artigos 76 e 352, ambos do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1628833, 0718182-55.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) (...) 2. A ausência da procuração não enseja a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, constituindo vício sanável. Verificada a irregularidade de representação, deve-se designar prazo para regularização do vício, conforme determina o art. 76 do CPC/15. (...) (Acórdão 1206986, 0711569-24.2019.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no DJe: 15/10/2019.) Já em relação à liberação de valores incontroversos sem prestação de caução, constou da decisão de ID 233013528 do processo referência, in verbis: (...) inexiste valor incontroverso até que venha a ser tornada definitiva a condenação imposta no título executivo que está sendo executado provisoriamente. Inclusive, a embargada se manifestou contrariamente ao levantamento de valores, conforme reiterado na petição de ID 231598199. Nesse contexto, na situação em exame, diante do risco de irreversibilidade é incabível o levantamento de valores sem a prévia prestação de caução idônea e suficiente. Vale ressaltar que, diversamente do que sustenta o embargante, o art. 520 do CPC prevê que o Juízo poderá dispensar a caução, a seu critério, nas hipóteses ali relacionadas. Tal dispositivo não confere ao credor o direito ao levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença sem a prestação de caução. (...) Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-os parcialmente somente para, afastando a omissão apontada, condicionar o levantamento de valores à prestação de caução. (...) E, quanto a esse ponto, embora o exequente/agravante alegue que preenche todos os requisitos do art. 521 do CPC para a dispensa da caução (verba alimentar, pendência do julgamento de agravo em recurso especial, que veicula pretensão contrária ao Tema 1.076/STJ), entendo que a discussão travada no AREsp 2648589/DF (de modificação da base de cálculo dos honorários executados) é prejudicial em relação ao presente feito, o que afasta a alegação de existência de valores incontroversos e recomenda cautela a justificar a exigência de caução. Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, considerando que os honorários ora executados foram fixados em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (que excluiu uma das executadas do polo passivo, mas não fixou honorários – Acórdão 1718971), o cálculo dessa verba deve considerar o valor daquela execução, conforme constou da decisão agravada (ID 233013528 do processo referência), in verbis: (...) Nestes autos está sendo promovida a execução provisória da condenação ao pagamento de honorários advocatícios que foi imposta à executada no julgamento do agravo de instrumento no 0701479-15.2023.8.07.0000 em virtude da exclusão de Ana Luíza Miranda Mansour do polo passivo da ação de execução que tramitava nos autos no 0015100-65.1996.8.07.0001, conforme acórdão cuja cópia foi juntada no ID 216463439. No mencionado julgamento foi reformada parcialmente a decisão proferida por este Juízo nos autos daquela ação de execução que havia indeferido o pedido de fixação de honorários advocatícios em razão de já ter havido a condenação a tal título nos autos da ação declaratória de nulidade de fiança que tramitou nos autos no 0736191-33.2020.8.07.0001. Nesse contexto, considerando que a decisão que foi parcialmente reformada para condenar-se o executado ao pagamento dos honorários advocatícios foi proferida nos autos no 0015100-65.1996.8.07.0001 inexiste dúvida de que o valor da causa a ser utilizado para fins de cálculo do débito é o que atribuído no âmbito daqueles autos. (...) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator